Tribunal: TJDFT
Processo: 0715683-43.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715683-43.2019.8.07.0020 RECORRENTE: TK CONSTRUCOES LTDA. - ME RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTAL DAS ARAUCARIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE EMPREITADA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. DECADÊNCIA AFASTADA. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO APRECIADO NA ORIGEM. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE AO CASO. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM. 1. O contrato de empreitada, espécie contratual típica prevista nos arts. 610 e seguintes do Código Civil, é o negócio jurídico no qual uma das partes “empreiteiro ou prestador – obriga-se a fazer ou mandar fazer determinada obra, mediante uma determinada remuneração, a favor de outrem – dono de obra ou tomador” (Flávio Tartuce, Manual de Direito Civil. 4a ed. Editora Método: São Paulo, 2014, p. 746). 1.1. Tratando-se de contratos de empreitada de edifícios ou de outras construções consideráveis, “o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.” (art. 618 do Código Civil). Para o exercício deste direito, o citado artigo, em seu parágrafo único, dispõe que “Decairá do direito assegurado neste artigo o dono da obra que não propuser a ação contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito”. 2. O prazo decadencial do parágrafo único do art. 618 do Código Civil refere-se exclusivamente a questões relacionadas a garantia da obra, cuja responsabilidade, nesta situação, será objetiva, prescindindo, portanto, da demonstração da ocorrência de um ilícito contratual, desde que intentada no prazo de 180 (cento e oitenta) dias e tenha por pretensão resolver o contrato. Doutrina. 2.1. A propositura de ação indenizatória por prejuízos decorrentes de vícios e/ou defeitos do serviço do construtor prescreve em 10 (dez) anos, a contar da ciência destes, sendo inaplicável a regra do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de demanda condenatória. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2.2. Ajuizada a ação indenizatória dentro do prazo de 05 (cinco) anos (garantia legal) – mas após o prazo de 180 (cento e oitenta) dias –, caberá inicialmente a parte prejudicada comprovar a culpa da construtora para fins de responsabilização (responsabilidade subjetiva), salvo se restar evidenciada a necessidade de redistribuição deste ônus probatório (art. 373, §1o do CPC). 3. Deixa-se de aplicar a teoria da causa madura ao presente caso (art. 1.013, §4o, do CPC), pois o deslinde da controvérsia depende de conhecimentos técnicos especializados em engenharia, tendo sido requerido, ainda, a inversão do ônus da prova pela parte autora, o qual deixou de ser apreciado na origem por força da decadência lá reconhecida (e aqui afastada). 4. Recurso de apelação conhecido e provido. Determinado o retorno dos autos a origem para o reinício da fase instrutória. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 139, inciso I, 355, inciso I, 357, § 1o, e 507, todos do Código de Processo Civil, defendendo a preclusão da produção de provas em face da expressa renúncia manifestada pela parte recorrida. Afirma ser indevido o retorno dos autos ao juízo monocrático para a apreciação do pedido de inversão do ônus da prova. Nesse ponto, alega divergência jurisprudencial, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt nos EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Melhor sorte não assiste à recorrente quanto à salientada contrariedade aos artigos 139, inciso I, 355, inciso I, 357, § 1o, e 507, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005